Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736061-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA CARLA DE ANDRADE RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença (n. 0008860-59.2016.8.07.0001), promovida por ANA CARLA DE ANDRADE RABELO. A decisão agravada encerrou a fase de liquidação de sentença sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência à míngua de previsão legal. (ID 242550537): “À míngua de controvérsia entre as partes e uma vez que, em tese, elaborada observando as balizas dispostas no título judicial exequendo c/c o que dispõe a Lei n.o 11.101/2005, acolho a memória de cálculo de id. 226055657, fixando o crédito exequendo, pertinente a 27/04/2020 em R$ 121.952,30. Encerro, por conseguinte, a presente fase de liquidação de sentença. Eventuais custas remanescentes pelas requeridas. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência à míngua de previsão legal. Precluindo a decisão expeçam-se, conforme artigo 517, §§ 1.o e 2.o do CPC, certidão para habilitação, nos autos de autos de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramitam na 4.a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, de R$ 112.046,14 em favor da credora ANA CARLA DE ANDRADE RABELO e de R$ 9.906,16 em favor do Advogado credor de honorários advocatícios Rodrigo Madeira Nazário. Após, dê-se baixa do feito da Distribuição e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.” Em seguida, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 245622308): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por JOAO FORTES ENGENHARIA S/A e LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão de id. 242550537, que liquidou a obrigação de pagar fixada no título judicial constituído na fase de conhecimento primigênia e extinguiu o feito. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissões, posto que não teria enfrentado todas as teses sobrelevadas pela parte embargante. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 243028804. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 243028804 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Nesta via recursal, os agravantes requerem “o arbitramento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (R$ 93.789,38) em favor da parte agravante, inclusive já considerando no percentual o trabalho adicional desenvolvido na instância revisora, nos moldes do art. 85, §2o e §11, do CPC”. Sustentam ser cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada litigiosidade entre as partes e atuação processual relevante. Alegam ter havido efetivo debate, com impugnações e manifestações recíprocas, caracterizando litigiosidade suficiente para justificar a aplicação dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC. Argumentam existir diferença entre o valor apontado pela agravada (R$ 215.738,99) e o reconhecido pelo juízo (R$ 121.949,61), representando o proveito econômico obtido pela parte agravante, graças à atuação de seus patronos. Afirmam ser necessário o arbitramento de honorários sobre o valor de R$ 93.789,38, já considerando o trabalho adicional desenvolvido na instância revisora, conforme art. 85, §2o e §11, do CPC. (ID 75559555). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 75571976). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator